Tribunal: TJMT
Processo: 1011458-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011458-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VALDEMAR ANTONIO DE MORAIS - CPF: 038.934.991-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL

-
MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL

-
SÚMULA 467 DO STJ

-

PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL

-
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO
-
QUESTÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU

-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-

Considerando que o feito está apto para julgamento do mérito, restam prejudicados os Embargos de Declaração opostos.

2
- A Súmula 467 do STJ estabelece que a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo.

3
- Verificado que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição quanto a este ponto.

4
-
A questão da prescrição intercorrente, não analisada pelo juízo de primeiro grau, deve ser examinada pelo juízo de origem, a fim de evitar supressão de instância.

5
- Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMAR ANTONIO DE MORAIS contra decisão
proferida pelo Juízo da Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n° 1009349-35.2022.8.11.0041,

rejeitou a exceção de
pré
-executividade e
os embargos de declaração, que buscavam a extinção da execução fiscal.

O agravante, nos autos de Execução Fiscal no 1009349-35.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, questiona a cobrança de multa administrativa aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), alegando a ocorrência de prescrição. O Auto de Infração 111802/2011 deu origem ao Processo Administrativo 83233/2012, que culminou na imposição de multa por infração ambiental.

O agravante sustenta que foi formalmente intimado da decisão administrativa em 06 de julho de 2015, através de ofício com aviso de recebimento (AR), e que não houve insurgência contra essa decisão no prazo legal, configurando trânsito em julgado administrativo. Alega que a publicação dessa mesma decisão no Diário Oficial em 07 de abril de 2017 não pode ser considerada para interromper o prazo prescricional, pois tal medida teria como único propósito reiniciar o prazo prescricional, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ainda, o agravante argumenta que, conforme a Súmula 467 do STJ, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, que, em sua interpretação, ocorreu em 06 de julho de 2015. Assim, defende que o prazo prescricional se esgotou em 06 de julho de 2020, tornando a execução fiscal ajuizada em 17 de março de 2022 intempestiva.

Além disso, o agravante aponta a ocorrência de prescrição intercorrente, conforme o § 1o do art. 1o da Lei 9.873/1999, que prevê a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. Alega que, após a intimação de 2015, não houve movimentação processual significativa que pudesse interromper o prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que o agravante, com 76 anos de idade, teve sua inscrição estadual bloqueada devido à presente execução fiscal. Tal bloqueio impede o exercício de sua atividade econômica, pois não pode abater nem vender nenhum animal, estando impossibilitado de emitir ou receber Nota Fiscal.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna-se pelo total provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para que seja decretada a prescrição (ordinária ou intercorrente). Em consequência do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, requer-se a extinção da execução fiscal, com a condenação do agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos já requeridos na petição inicial da exceção de
pré
-executividade (20% sobre o valor atualizado da execução).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMAR ANTONIO DE MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n° 1009349-35.2022.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e
os embargos de declaração, que buscavam a extinção da execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

A decisão agravada rejeitou a exceção de
pré
-executividade e
inacolheu
os embargos de declaração apresentados pelo agravante, entendendo que a publicação da decisão administrativa no Diário Oficial em 07 de abril de 2017 constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, afastando a alegação de prescrição.

Extrai-se dos autos de Infração no 111802 de 09/09/2011 que, em 01/09/2014, foi proferida a Decisão Administrativa no 888/SUNOR/SEMA/2014, na qual foi aplicada a penalidade administrativa de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área desmatada sem autorização, correspondendo a uma área de 110 ha, resultando no total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Além disso, foi determinada a manutenção do embargo imposto pelo Termo de Embargo/Interdição no 102563 de 09/09/2011.

Em 10/07/2015, o autuado foi intimado via correspondência. Em 07/07/2015, o autuado requereu o desembargo, considerando que o art. 3o, inciso II, da Lei no 9.784/99 dispõe que o administrado pode juntar documentos e tecer alegações antes da decisão de mérito.

Em 07/01/2016, foi proferida a Decisão Administrativa no 052/SUNOR/SEMA/2016, na qual foi decidida a manutenção dos embargos referentes ao Termo de Embargos/Interdição no 102563 de 09/09/2011, nos termos do artigo 15-B do Decreto Federal no 6.514/08. Foi determinado que os autos fossem remetidos ao SUIMS para que tomasse as providências necessárias para o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento Rural no 654/2015, e que a notificação do autuado a respeito da presente decisão se daria por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

Em ato subsequente, em 22/01/2016, foi colacionado aos autos administrativos o Termo de Homologação.

Em 23/02/2016, foi publicada no Diário Oficial a notificação dos autuados sobre a Decisão Administrativa de Anulação/Cancelamento nos processos de Auto de Infração.

Em ato posterior, datado de 07/01/2016, Valdemar Antônio de Morais informou que a pendência notificada do Cadastro Ambiental Rural (CAR) já foi devidamente cumprida.

Em 13/06/2016, foi
proferido o
despacho saneador, informando que no dia 23 de janeiro de 2016 foi realizada publicação via Diário Oficial, notificando a Procuradora do autuado acerca da Anulação do Auto de Infração, conforme Decisão Administrativa no 052/SUNOR/SEMA/2015. No entanto, a referida decisão refere-se à manutenção de embargo e não à anulação do Auto de Infração. Diante do equívoco, tornou-se sem efeito a Notificação publicada via Diário Oficial, determinando a devolução do processo à CAR para certificação da multa.

Após duas tentativas de intimação via correspondência, das quais a primeira retornou com a informação "não procurado" e a segunda com a informação "não recebido", foi publicado o edital de notificação no Diário Oficial em 07/04/2017, com a finalidade de intimar o autuado sobre a aplicação da penalidade de multa nos processos de Auto de Infração, permitindo-lhe apresentar Recurso Administrativo ou efetuar o pagamento da multa.

Pois bem,

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo o prosseguimento da execução fiscal referente à multa por infração ambiental aplicada pelo Estado de Mato Grosso. A controvérsia envolve a análise da prescrição

executória da administração pública em promover a execução
e da prescrição intercorrente no processo administrativo.

No que concerne
a Prescrição Quinquenal
a
Súmula 467 do STJ estabelece que "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."

No presente caso, verifica-se que o Auto de Infração 111802/2011 deu origem ao Processo Administrativo 83233/2012, que foi encerrado com a intimação da decisão administrativa e Auto de Imposição de Multa, via Diário Oficial, publicado em 07 de abril de 2017.

O ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 17 de março de 2022, dentro, portanto, do prazo quinquenal estabelecido pela Súmula 467 do STJ. Assim, não há que se falar em prescrição quanto a este ponto.

O agravante sustenta que a republicação da decisão administrativa em 07 de abril de 2017 não teria o condão de interromper a prescrição, pois já teria sido formalmente intimado dessa mesma decisão em 06 de julho de 2015. Todavia, conforme se verifica no relatório dos autos de infração, não ocorreu a republicação conforme afirma o agravante, mas sim que, diante do equívoco ocorrido na primeira intimação, esta foi tornada sem efeito, e procedeu-se com uma nova intimação.

Portanto, a contagem do prazo prescricional de cinco anos deve iniciar-se a partir da publicação válida no Diário Oficial, ocorrida em 07 de abril de 2017, sendo
está
a data a ser considerada para o termo inicial do prazo prescricional. Desta forma, a execução fiscal foi ajuizada tempestivamente.

Ademais, a prescrição interrompe-se nos moldes determinados pelo § 2o do artigo 8o da Lei n. 6.830/1980, que assim dispõe:

"Art. 8o. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2o - O despacho que ordenar a citação interrompe a prescrição."

No caso em tela, o despacho citatório foi proferido em 22 de março de 2022, portanto, dentro do prazo prescricional.

Sobre o tema, veja-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios. II - Por outro lado, a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da
actio
nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no REsp1.893.478/PR, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020,
DJe
18/12/2020; REsp1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
1o/10/2021 e
AgInt
no REsp1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
17/9/2018. III - Recurso especial provido.” (STJ. REsp n. 1.901.454/PR. Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma.
DJe
de 10/02/2022.)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MULTA AMBIENTAL - TERMO INICIAL - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RES
P 1.115.0
78/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito.
( REsp
1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
DJe
6.4.2010).

2 - Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

(N.U 0002029-07.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)”

No que concerne à alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, é possível verificar que tal matéria não foi devidamente abordada no decisum recorrido, conforme já discutido e evidenciado na decisão dos embargos de declaração. A prescrição intercorrente, que ocorre no curso do processo administrativo ou judicial em razão da inércia prolongada das partes ou do próprio órgão, é um tema que exige cuidadosa análise, dada sua capacidade de extinguir direitos que não foram exercidos em tempo hábil. É um instituto que busca preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações, impedindo que questões sejam perpetuadas indefinidamente.

Neste caso específico, a prescrição intercorrente não foi examinada pela instância inferior, o que impede que este tribunal possa analisá-la diretamente. Essa impossibilidade decorre do princípio da vedação à supressão de instância, princípio este que está intimamente ligado ao respeito ao devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Esse princípio constitucional assegura que ninguém será privado de seus direitos sem o devido processo legal, o que inclui o direito de ter todas as questões pertinentes analisadas pelo juiz natural, em primeira instância.

Além disso, a análise da prescrição intercorrente por esta instância, sem que tenha havido manifestação do juízo a quo, poderia configurar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que as partes não teriam a oportunidade de discutir a questão de forma adequada em todas as instâncias, comprometendo a plenitude da defesa.

Dessa forma, entendo ser necessário dar parcial provimento ao presente recurso, determinando que o juízo de origem
analise
e aprecie a matéria relacionada à prescrição intercorrente. Ao remeter a análise da prescrição intercorrente à instância de origem, evitamos a configuração da supressão de instância e garantimos que o processo siga o trâmite legal adequado, respeitando os princípios constitucionais que regem o processo, incluindo o princípio do duplo grau de jurisdição. Este princípio, consagrado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), no artigo 8o, inciso 2, letra "h", assegura às partes o direito de recorrer da sentença a um juiz ou tribunal superior, como uma forma de assegurar maior justiça e revisão das decisões.

Assim, reitero que não é admissível, em sede de agravo de instrumento, conhecer e decidir sobre matéria que não tenha sido previamente analisada na Primeira Instância, pois isso configuraria uma supressão de instância, o que é vedado pela jurisprudência consolidada. Nesse sentido, é pertinente citar o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, no Agravo Regimental no 119522/2014, de relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, cujo julgamento ocorreu em 21 de outubro de 2014, no qual se firmou o entendimento de que: "É incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça de matéria que não tenha sido analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância".

Esse entendimento é também corroborado por ampla jurisprudência, que reforça a necessidade de respeito às instâncias ordinárias para garantir que todas as questões sejam adequadamente apreciadas, sem que haja decisões precipitadas ou que desconsiderem o contraditório. Tal procedimento é essencial para a manutenção da ordem jurídica e para garantir a justiça no caso concreto, preservando os direitos das partes envolvidas.

Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO PARCIAL do agravo de instrumento, determinando que o juízo de origem proceda à análise da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024